Tribunal: TJDFT
Processo: 0728313-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0728313-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ROBERTA KELI DAS NEVES PAULINO, SANDOVAL DA SILVA REIS JUNIOR IMPETRADO: GOVENADOR IBANÊS ROCHA, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Manifeste-se a parte impetrante, no prazo de 5 dias, sobre a perda do objeto em relação a ROBERTA KELI DAS NEVES PAULINO, tendo em conta a informação trazida pelo Parquet – não confirmada no DODF, por conta de discrepância de nomes – de que a referida autora foi nomeada. Intime-se. Brasília, 21 de setembro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator